Tribunal: TJBA
Processo: 0005645-03.2005.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005645-03.2005.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MASSA FALIDA DE MESSIAS SA COM E IND EXPORT E IMPORTAÇÃO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL COM ADVERTÊNCIA PRÉVIA. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob alegação de abandono da causa. Após frustrada a citação da parte executada, o exequente requereu a penhora no rosto dos autos do processo de falência da devedora e a citação do administrador judicial. O juízo intimou o exequente para manifestar interesse no prosseguimento da execução, mas, diante de sua inércia, extinguiu o feito sem prévia advertência quanto à penalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo sem resolução do mérito, por abandono da causa, pode ocorrer sem prévia intimação pessoal da parte autora, com a advertência expressa da penalidade, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo por abandono da causa exige, cumulativamente, a inércia da parte autora por mais de 30 dias e a intimação pessoal de seu representante legal, com advertência expressa de que a falta de promoção dos atos processuais acarretará a extinção do feito.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema 314, firmou entendimento de que é possível a extinção, de ofício, de execuções fiscais não embargadas por abandono, mas apenas quando observadas as exigências legais de prévia intimação e advertência, o que não ocorreu no caso concreto.

A jurisprudência da Corte Cidadã é pacífica ao reconhecer que a intimação pessoal prévia é pressuposto de validade da extinção por abandono, não se suprindo tal formalidade por mera publicação ou intimação genérica (STJ, REsp nº 1.750.306/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.10.2019, DJe 25.10.2019).

A ausência de advertência específica acerca da penalidade de extinção configura erro de procedimento, impondo a nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido. Sentença anulada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 485, III e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.750.306/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.10.2019, DJe 25.10.2019; STJ, Tema Repetitivo nº 314.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0005645-03.2005.8.05.0103
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada

Massa Falida de Messias Sa Com e Ind Export e Importa
ção
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em dar provimento ao recurso
, nos termos do voto
condutor
.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06